Tribunal: TJDFT
Processo: 0733047-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733047-15.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARGEU DA SILVA BANDEIRA JUNIOR, MARYANN BANDEIRA SANTOS, MOISES DA SILVA BANDEIRA, SAMUEL ELIAS BANDEIRA RÉU ESPÓLIO DE: JACKSON DA SILVA BANDEIRA, ALESTINA SANTANA BANDEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Argeu da Silva Bandeira Júnior, Maryann Bandeira Santos, Moisés da Silva Bandeira e Samuel Elias Bandeira contra a decisão proferida nos autos de inventário que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça. Argeu da Silva Bandeira Júnior, Maryann Bandeira Santos, Moisés da Silva Bandeira e Samuel Elias Bandeira alegam que o requerimento do benefício da gratuidade da justiça em inventário deve ser analisado na perspectiva da condição patrimonial do espólio. Afirmam que cabe ao espólio o pagamento das custas processuais, independente das condições pessoais dos herdeiros. Sustentam que o valor do espólio é de pequena monta, bem como não há liquidez imediata para adimplir as custas. Citam julgados favoráveis à tese defendida por eles. Requerem a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pedem o provimento do recurso. Sem preparo. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, somente se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que estão presentes no caso em exame. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O art. 98, caput, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça para pessoas naturais ou jurídicas, brasileiras ou estrangeiras, com insuficiência de recursos. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil estabelece que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. O espólio é um ente despersonalizado, que não se confunde com os herdeiros, motivo pelo qual a declaração de hipossuficiência não tem aplicabilidade em relação a ele. As despesas do inventário são de responsabilidade do espólio. Não há que se verificar a condição financeira do inventariante e dos herdeiros, mas o valor do patrimônio deixado pelo falecido para a concessão do benefício da gratuidade da justiça nas ações em que o espólio figura como parte. O espólio deve comprovar sua hipossuficiência financeira para fins de concessão do benefício da gratuidade da justiça. Confiram-se julgados do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR. ESPÓLIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. (...) 2. Apenas se o espólio provar que não tem condições de arcar com as despesas do processo pode obter o benefício da justiça gratuita. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.800.699/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/9/2019, DJe de 18/9/2019.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA. (...) 1.2 A jurisprudência desta Corte admite a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao espólio, quando demonstrada sua hipossuficiência financeira, situação inexistente no caso. (...) (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.067.349/ES, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.) A análise dos autos originários demonstra que o total do patrimônio a ser partilhado é de R$ 686.666,66 (seiscentos e oitenta e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos). Não se trata de valor de pequena monta. O espólio tem capacidade de arcar com as custas e despesas processuais incidentes no arrolamento. Os bens que compõem o acervo (um – 1 – veículo e dois – 2 – imóveis) não possuem liquidez imediata, o que permite o pagamento das custas e despesas processuais ao final do processo. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE JUSTIÇA. ESPÓLIO. BENS A INVENARIAR. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ TEMPORÁRIA. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. RECOLHIMENTO AO FINAL DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (...) 4. Em ações de inventário, o espólio é responsável pelo pagamento das custas e despesas processuais. Neste caso, deve-se considerar os bens do espólio e não a condição financeira individualizada dos herdeiros 5. No caso específico dos autos, apesar de o bem a inventariar apresentar valor de elevada monta, extrai-se a ausência de liquidez neste momento, porquanto inexiste valores consideráveis em espécie disponíveis em favor do espólio, não se mostrando razoável impor aos herdeiros a venda do bem para o pagamento das custas, que podem ser recolhidas ao final do processo. 6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1872350, 07144361420248070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no PJe: 20/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. DIFERIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do Código de Processo Civil que: "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei". 2. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, destaque-se que o espólio é ente despersonalizado, que não se confunde com os sucessores do falecido: não há presunção de veracidade quanto a sua declaração de hipossuficiência. 3. A capacidade do espólio de arcar com as custas processuais é analisada conforme os bens que o compõem e não se confunde com os bens do inventariante nem dos sucessores. Assim, quando for parte no processo e pretender a concessão da gratuidade de justiça, é o espólio - não o inventariante nem os sucessores - que deve comprovar a incapacidade para arcar com as despesas processuais. 4. No caso, os bens do espólio não possuem liquidez imediata e o valor das custas iniciais é elevado: é entendimento deste Tribunal que, na hipótese, o recolhimento das custas deve ocorrer quando encerramento do inventário. 5. Recurso conhecido e provido em parte, para diferir o pagamento das custas judiciais ao final do processo. (Acórdão 1873232, 07150285820248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no DJE: 14/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao espólio de Jackson da Silva Bandeira e Alestina Santana Bandeira para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator